Tribunal: STF
Processo: HC 208936
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus em que Juiz singular e Tribunal de Justiça são apontados como autoridades coatoras. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SP) são apontados como autoridades coatoras.



2. A parte impetrante afirma que o paciente Marcelo foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência, e o paciente Valdir foi condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor, tráfico de drogas e desobediência. Alega que o Juízo de origem fixou o regime inicial fechado para o cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade, assim como vedou aos condenados o direito de recorrer em liberdade.



3. Nesse contexto, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, destacando a incompatibilidade da custódia preventiva com o regime intermediário imposto na sentença condenatória.



4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HC 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 98.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



7. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do TJ/SC. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



8. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator